Tribunal: STF
Processo: AI 127223
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Interposto de  decisão  de  primeiro
grau. Diante do texto do art. 119, III, da Emenda  Constitucional  n.
1/1969, não e admissivel recurso  extraordinário  contra  decisão  de
juiz de primeiro grau, mas, tão-só, de  decisão  de  única  ou última
instância de tribunal. Recurso extraordinário não admitido, Agravo  a
que se nega provimento.